Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718938-89.2021.8.07.0003 APELANTE: EDENJONES ALBUQUERQUE APELADO: ESPÓLIO DE EDILSON SOUZA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLA VIEIRA NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelante Edenjones Albuquerque interpôs a Apelação Id. 48767867, desacompanhada do comprovante de preparo e requereu gratuidade de justiça, o que foi deferido - Id. 48767771. Todavia, ainda na fase de conhecimento, o Apelante (autor) teve a gratuidade de justiça revogada e pagou as custas processuais, consoante o Id. 48767799, ato incompatível com o argumento de hipossuficiência econômica. Para restabelecer a gratuidade de justiça que lhe foi concedida, o Apelante (autor) colacionou documentos para comprovar que sua situação econômica piorou e não tem mais condições de pagar o preparo, de módico lavor. Para tanto, demonstrou que não declarou suas rendas à Receita Federal nos anos 2020 e 2021. Tais documentos, definitivamente, não comprovam a incapacidade econômico-financeira de o Apelante (autor) arcar com as despesas do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimo o Apelante (autor) para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora